Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA E CLIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por imobiliária ré contra decisão proferida em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel que, reconhecendo a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das circunstâncias contratuais, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre autora e imobiliária; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. A imobiliária, além de intermediar a compra e venda, assumiu contratualmente a prestação de serviços relevantes — assessoria jurídica, cartorária e registral — essenciais à conclusão do negócio, enquadrando-se como fornecedora nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A controvérsia recai sobre a responsabilidade da imobiliária pelo alegado atraso na entrega do imóvel, diretamente vinculada aos serviços por ela prestados, configurando relação de consumo.
5. Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, em especial a hipossuficiência técnica da autora, é legítima a inversão do ônus da prova, cabendo à imobiliária demonstrar a ausência de culpa pelos fatos narrados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 357 e 373.